Tribunal: TJSP
Processo: 2249967-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória. Pretendida reforma da decisão que, no saneador, nomeia perito e proclama a quem cabe a responsabilidade pelo adiantamento das despesas da perícia grafotécnica. Recurso manifestamente intempestivo.

Não conheceram do agravo.